Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. DESBLOQUEIO.
1. Agravo contra decisão que rejeitou o requerimento de desbloqueio de conta promovido com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
3. No caso vertente, comprovado que se trata de verba de natureza impenhorável e que não se revela plausível a manutenção da penhora, sob pena de comprometer a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
4. Deu-se provimento ao recurso.